Tribunal: TJMT
Processo: 1021434-16.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO — SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — DEFERIMENTO — INADMISSIBILIDADE — REQUISITOS AUTORIZADORES — INEXISTÊNCIA.
Não é admissível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário; em razão da ausência de ilegalidade flagrante a autorizar a suspensão do crédito da Fazenda Pública, bem como a apresentação de seguro garantia judicial inidôneo, em valor inferior ao montante que seria devido à Fazenda Pública.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021434-16.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Abuso de Poder]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FLAVIA DO CANTO PEREIRA - CPF: 001.230.100-04 (ADVOGADO), SABEMI PREVIDENCIA PRIVADA - CNPJ: 88.747.928/0001-85 (AGRAVANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
— SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — DEFERIMENTO — INADMISSIBILIDADE — REQUISITOS AUTORIZADORES — INEXISTÊNCIA.

Não é admissível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário; em razão da ausência de ilegalidade flagrante a autorizar a suspensão do crédito da Fazenda Pública, bem como a apresentação de seguro garantia judicial inidôneo, em valor inferior a
o montante que seria devido à Fazenda Pública.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por

Sabemi Previdência Privada S
.
A
.

contra a decisão que, em
ação anulatória de ato administrativo com pedido de antecipação de tutela
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
, indeferiu a tutela provisória de urgência.

Assegura que a decisão administrativa do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) “
baseou-se, tão somente, em alegações unilaterais da consumidora que se limitou a referir que não contratou, mas não soube explicar como havia um contrato de seguro por ela assinado. Assim, não levou em consideração as defesas administrativas apresentadas pela autora, havendo claro cerceamento de defesa, visto que a decisão administrativa não se baseou nos argumentos trazidos pela parte agravante
”.

Assevera que “
a fixação da multa no valor de R$ 60.000,00 (setenta mil reais) – pena base, não considerou de maneira adequada à gravidade da suposta infração, tendo em vista o pequeno valor em discussão. Tampouco considerou a ausência de vantagem auferida pela ora autora, pois havia prova da contratação. Desconsiderou, ainda, que houve o cancelamento do contrato. Não houve violação às normas de direito do consumidor, tendo em vista que comprovada a anuência da consumidora na contratação do seguro
”, a revelar a ausência de motivação do ato administrativo.

Afiança que “
a iminência da inscrição em dívida ativa bem como a não concessão da tutela antecipada, caracterizam o perigo de dano, preenchendo tal requisito necessário para a concessão da urgência
”. Ainda, “
depositou em juízo o valor da multa a título de contracautela, como forma de demonstrar a sua boa-fé, através do seguro garantia
”.

Requer o provimento do recurso.

Indeferida a antecipação de tutela recursal (Id. 114402451).

Contrarrazões (Id. 114992974).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 118203498).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...]
In casu
, buscam os Requerentes a concessão da tutela provisória de urgência para que seja determinada a suspensão da exigibilidade da multa imposta no Processo Administrativo F.A. n.o 51.001.001.15- 0034.314, impedindo que o réu inscreva a autora em dívida ativa e determinando-se ao requerido o imediato levantamento de qualquer restrição ao crédito da autora.

Em que pese seja louvável a argumentação despendida pela parte Autora, entendo que não se mostram presentes os requisitos necessários para a concessão da medida pleiteada.

Isso porque, compulsando os autos, em juízo de cognição sumária, verifico que a documentação apresentada ao ID: 69203068 e seguintes, não me convenceu da existência da probabilidade do direito (
fumus boni juris
), uma vez que a parte Requerente não demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pelo Requerido, bem como não acostou documentos capazes de evidenciar a aludida conduta ilegal atribuída ao reclamado.

Ademais, neste limiar, pressuponho que ao deferir a tutela provisória de evidência vindicada, acabaria por adentrar no mérito da presente demanda, medida esta que poderá acarretar em prejuízos ao Requerido e ao futuro julgamento final da lide.

[...]

Portanto, ante a ausência dos requisitos autorizadores, impõe-se o indeferimento da medida.

Isto posto, consoante a fundamentação supra, indefiro o provimento antecipatório vindicado. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1038470-45.2021.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 70109099 – fls. 2/4).

Ação anulatória de ato administrativo com pedido de antecipação de tutela
proposta por
Sabemi Previdência Privada S
.
A
.
contra o
Estado de Mato Grosso
,
com a finalidade de “
declarar nula a decisão havida no Processo Administrativo F.A. no 51.001.001.15-0034.314
”, ou subsidiariamente, que realize a “
adequação do valor da sanção a patamares condizentes com a razoabilidade e a proporcionalidade
” (Processo Judicial Eletrônico no 1038470-45.2021.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 69203068, fls. 14).

No essencial,
o teor da decisão administrativa, datada de 21 de agosto de 2019, no processo administrativo no 51.001.001.15-0034314, instaurado pelo
Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), mantida no Acórdão no 396/2019 pela Turma Recursal em recurso apresentado pela agravante
:

[...] Ante o exposto, reconheço que está perfeitamente demonstrada a materialidade da prática infrativa à legislação consumerista pela reclamada Sabemi Previdência Privada, Banco Sabemi, ficando a mesma, sujeita ao pagamento da multa, nos termos do artigo 56, inciso I, da Lei no 8.078/90 c/c artigo 18, inciso I, do Decreto Federal no. 2.181/97 c/c artigo 11, do Decreto Estadual no. 3.571/04.

Passo, pois, a individualização da sanção administrativa, observados os critérios estabelecidos pelos artigos. 24 ao 28 do Decreto Federal 2.181/97.

A fixação dos valores das multas às infrações ao Código de Defesa do Consumidor dentro dos limites legais será feita de acordo com: a) gravidade da prática infrativa; b) extensão do dano causado aos consumidores; c) vantagem auferida com o ato infrativo; d) condição econômica de infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57, da Lei no, 8,078/90 c/c parágrafo 2o do art. 47, do Decreto Estadual 3.571/04.

Verifico que não foi juntado aos autos o DRE - Demonstrativo de Resultado de Exercício, como consignado no Termo de Audiência fls. 56 e comprovado pela juntada da defesa às fis. 81/86. Assim, o valor da multa será arbitrado por estimativa no tocante à condição econômica da fornecedora, aos parâmetros previstos no parágrafo único do artigo 57 da Lei 8.078/90.

Por entender que houve violação houve violação aos artigos 2o, 3o, 4o, III, 5o, 6 III, VI, 7o, 12, VI, 31, 34, 39, I, IV todos da Lei 8.078/90 c/c artigo 22 do Decreto Federal n.o 2.181/97, fixo a pena-base, em detrimento da SABEMI PREVIDÊNCIA PRIVADA, BANCO SABEMI, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Para a imposição da pena e sua gradação serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes e, no caso em tela, verifico que ocorreram circunstâncias atenuantes e agravantes previstas, respectivamente, nos artigos 25 e 26 do Decreto Federal 2.181/97.

A certidão de fl. 89, emitida pela Turma Recursal desta superintendência de Defesa do Consumidor informa que a reclamada SABEMI PREVIDÊNCIA, BANCO SABEMI. é primária na prática infrativa às normas de defesa do consumidor.

Diante do exposto, o artigo 25, inciso Il. do Decreto Federal considera circunstância atenuante ‘ser o infrator primário’, razão pela qual atenuo à pena base em 1/3, totalizando o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). em cumprimento ao artigo 8o, incisos | e Il, 41o da Instrução Normativa no 01/2005 SETEC/PROCON de 21/11/2005 publicada em 23/11/2005.

Em face da presença de circunstâncias agravantes previstas no artigo 26, incisos Il, IV e VI, do Decreto Federal no 2.181/97, agravo à pena base em 3/6, para cada uma das agravantes, totalizando o valor de R$ 30.000.00 (trinta mil reais), em cumprimento ao art. 8o inciso I e Il, § 2o da Instrução Normativa no 01/2005 SETEC/PROCON de 21/11/2005 publicada em 23/11/2005.

[...]

Entendo que neste caso, a sanção pecuniária, representada pela multa será aplicada em razão do inadimplemento dos deveres do consumo, pois observo que a reclamada obteve vantagem indevida ao não restituir a parte consumidora dos valores pagos à título de seguro, e impôs a consumidora a obrigação pelo pagamento de previdência, que sequer foi contratado pela consumidora para obter vantagens manifestamente excessivas e indevidas. Observo, também, que o infrator, tendo conhecimento do ato lesivo não tomou providências para mitigar as consequências. E mais, a prática infrativa ocorreu contra pessoa idosa. Assim, os fatos materializados caracterizam a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado e a vantagem auferida com o ato infrativo.

Decido pela aplicação da multa administrativa, referente à reclamada SABEMI PREVIDÊNCIA PRIVADA, BANCO SABEMI, arbitrando o valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), pela prática infrativa à legislação consumerista, nos termos do artigo 6o, Incisos Ill e VI; artigo 7o, § único; artigo 25, § 1o, artigo 31, artigo 34; artigo 35, incisos I ao Ill; 39, inciso V; artigo 46; artigo 47 e artigo 55, 54o, todos da Lei 8.078/90 c/c artigo 22; artigo 33, § 2o, do Decreto Federal n.o 2.181/97 c/c artigo 21, do Decreto Estadual n.o 3.571/04, cujo recolhimento deverá ser efetuado através de DAR 1/AUT documento anexo (art. 57 do Dec. Estadual 3.571/04), no prazo de 30 (trinta), dias, com a juntada de comprovante de pagamento nos autos, para respectiva baixa, ou no prazo de 10 (dez) dias, apresentar recurso administrativo, com efeito suspensivo, à Turma Recursal, nos termos que dispõe a Lei Estadual no 7.926/03
.

Na ausência do recurso ou após seu improvimento, caso o valor da multa não tenha sido pago no prazo de 30 (trinta) dias, será feita a inscrição do débito em dívida ativa pelo PROCON-MT, para posterior cobrança, com juros de 1% ao mês e será atualizado monetariamente pelo Índice Geral de Preços, (Fundação Getúlio Vargas) nos termos do Decreto Estadual 6.570/2005, de 10/10/2005.

A reclamada SABEMI PREVIDÊNCIA PRIVADA, BANCO SABEMI, terá o seu nome lançado no Cadastro Estadual de Reclamações Fundamentadas Não Atendidas e disponibilizado para formulação do Cadastro Nacional, nos termos do art. 62 do Decreto Federal no 2.181/97.
[...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1038470-45.2021.8.11.0041, Id. 69203081, fls. 40/42). [com e sem negrito no original]

Da análise do ato impugnado, consistente na multa administrativa, no valor total de R$ 70.000,00: setenta mil reais (Documento de Arrecadação – DAR, Processo Judicial Eletrônico no 1038470-45.2021.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 69203081, fls. 44), não se constata ilegalidade flagrante a justificar a suspensão da exigibilidade do crédito da Fazenda Pública.

Por se cuidar de sanção administrativa, logo crédito de natureza não tributário (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, artigo 3o e Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, artigo 39, § 2o), a multa imposta pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), submete-se às disposições da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, que “
dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, e dá outras providências
”.

Consoante informações retiradas no sítio eletrônico da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), constata-se, a princípio, a regularidade da apólice de seguro garantia apresentada pela agravante (Primeira Instância, Id. 69203072), cuja data de vigência expira no dia 22 de outubro de 2026.

Todavia, o valor atualizado da dívida à época do ajuizamento corresponderia ao montante de R$ 95.095,01: noventa e cinco mil noventa e cinco reais e um centavos (Primeira Instância, Id. 69203081 – fls. 100).

Assim, a referida apólice de seguro garantia com valor segurado de R$ 91.000,00: noventa e um mil reais, não é suficiente, mormente, porque, exige-se a cobertura do montante integral da dívida constante da inicial, acrescido de trinta por cento (30%), com a finalidade de suspender a exigibilidade do crédito não tributário.

[...] É cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento, nos moldes previstos no art. 151, inciso II do CTN c/c o art. 835, § 2o. do Código Fux e o art. 9o., § 3o. da Lei 6.830/1980, uma vez que não há dúvida quanto à liquidez de tais modalidades de garantia, permitindo, desse modo, a produção dos mesmos efeitos jurídicos do dinheiro. [...]. (STJ, Primeira Turma, REsp 1381254/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de junho de 2019).

Dessa forma, presente caução inidôneo não é admissível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário em relação à multa aplicada no processo administrativo no 51.001.001.15-0034314
.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022